Tribunal: STF
Processo: RE 247349
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
EMENTA:  Desligamento de praça da Brigada Militar do
Rio Grande do Sul.
         Nulidade do ato, por falta de oportunidade do
exercício do direito de defesa (Constituição, art. 5º, LV).
         Recurso extraordinário conhecido em parte e nela
provido, para determinar-se o retorno do recorrente à condição de
estagiário e condenar-se o Estado ao ressarcimento da remuneração a
que teria ele feito jus, a partir da data do seu afastamento.